Tribunal: TJDFT
Processo: 0747665-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇAO DE VALORES. CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.Conforme previsto no artigo 95, do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador.
2. In casu, a prova pericial foi requerida somente pela parte autora, incumbindo-lhe, portanto, o pagamento dos respectivos honorários periciais, conforme estabelece o art. 95, caput, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no art. 95, §3o, do CPC.
4. RECURSO PROVIDO.